Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-81.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002730-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO), TRANSPEDROSA S/A - CNPJ: 21.849.120/0013-71 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO – SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem a
exceção
de
pré-executividade
em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução.

2. A ação de execução fiscal somente pode ser extinta com a total satisfação da obrigação, isto é, com o
pagamento
do crédito principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2º, §2º da Lei nº 6.830/80).

3. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo executado, não há que se falar em extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Transpedrosa S/A
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000407-89.2021.8.11.0092, indeferiu a exceção de pré-executividade outrora manejada.

Em suas razões recursais a agravante pretende a reforma da decisão sob o fundamento de que demonstrou a irregularidade na cobrança do débito tributário, trazendo na petição elementos capazes de evidenciar que o direito é legítimo.

Aduz que
“
a CDA traz como fundamento da penalidade a falta de pagamento de ICMS (artigo 47-E, I, e da Lei 7.098/98) e como abordado na impugnação não houve inadimplência de ICMS e sim pagamento posterior a data de vencimento ensejando apenas a Correção Monetária, multa e juros. Logo, a penalidade deveria ser aos artigos 47-A, 47-C e 47-D respectivamente da Lei 7.098/1998 e não do 47-E, I, ou seja, a CDA contém vício
”.

Assevera que
“
a emenda ou substituição da CDA é admitida somente quando há existência de erro material ou formal, não sendo cabível, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição
”
.

Defende que
“
o perigo da demora se encontra na certeza da ocorrência de prejuízo financeiro se a agravante tiver que efetuar o recolhimento do indevido crédito tributário exigido pelo fisco estadual, e de dano ao nome e ao bom conceito da empresa em razão da superveniente inscrição do débito fiscal em dívida ativa, com todas as suas consequências negativas de ordem moral e econômica, destacadamente a não obtenção de certidões negativas, de regimes especiais de tributação, de benefícios e incentivos fiscais, de autorização para realização de operações interestaduais sem pagamento antecipado do imposto, de permissão para participar de licitações públicas, etc
”
.

Sustenta, ainda, que
“
a própria PGE reconhece que o débito foi quitado da execução fiscal, já se faz presente a fumaça do bom direito”.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a suspensão da sobredita ação executiva e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

160677675, págs.01/10)

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Transpedrosa S/A
pretende a reforma da decisão prolatada pelo juízo de instância singela que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000407-89.2021.8.11.0092, rejeitou a exceção de pré-executividade outrora manejada.

Em síntese, a agravante, irresignada com a decisão proferida, sustenta que quitou o crédito tributário exequendo, bem como, que a emenda ou substituição da CDA é admitida somente quando há existência de erro material ou formal, não sendo cabível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição.

Defende, outrossim, que a CDA traz como fundamento da penalidade a falta de pagamento de ICMS (artigo 47-E, I, da Lei 7.098/98), contudo, não houve inadimplência de ICMS e sim pagamento posterior à data de vencimento, ensejando apenas a correção monetária, multa e juros.

Pois bem. Revela o fato jurídico-processual que a Fazenda Pública manejou a sobredita ação executiva fiscal contra o recorrente objetivando o recebimento do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n.2018721437.

Da leitura dos autos, verifica-se que, após o processamento da ação, o recorrente manejou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo douto juízo “
ante o pagamento parcial, sendo o saldo remanescente da CDA n.2018721437, no valor de R$ 4.986,91 (quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavo) com a aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação principal nos termos do art. 47-E, Inciso I, alínea e da Lei 7.098/1998, alterado pela Lei 10.978/2019”
, motivando a interposição do presente recurso (id.157953682, pág.125/126)

Como se sabe, a exceção de pré-executividade não está prevista no atual Código de Processo Civil. Entretanto, em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação, ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução, a doutrina e a jurisprudência admitem o incidente, conforme prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor no processo de execução é a exceção de executividade. Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor. Daí ser exceção de executividade e não de pré-executividade: o credor não tem execução contra o devedor. Denomina-se exceção porque instrumento de defesa de direito material, que contém matérias que o juiz somente pode examinar a requerimento da parte. São arguíveis por meio de exceção de executividade: a prescrição, o pagamento e qualquer outra forma de extinção da obrigação (adimplemento, compensação, confusão, novação, consignação, remissão, sub-rogação, dação etc.), desde que demonstráveis prima facie. Havendo necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação, ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução, é inadmissível a exceção de executividade. Nesse caso o devedor, caso queira defender-se, terá de assegurar o juízo e ajuizar ação de embargos do devedor. (in Código de processo civil anotado, 5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.187). (grifo nosso)

Outrossim, o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria no mesmo sentido, veja-se:

"Súmula nº 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

Dito isso, sobre a extinção da execução, dispõe o art. 924, II, do CPC:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando
:

II – a obrigação for satisfeita;

(....)

E, ainda, o art. 2º, §2º, da Lei nº 6.830/80 estabelece a abrangência dos encargos que compreendem a dívida ativa da Fazenda Pública:

“Art. 2º. (...)

§2º. A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

No vertente caso, diversamente do que foi arguido pela parte agravante, nota-se que a Fazenda Pública
reconheceu a quitação do período de referência 04/2017
,
todavia, informou a existência de débito, referente ao período 10/2017, no valor original original R$ 1.610,97
(cujo valor atualizado até 02/09/2022 resultaria no montante de R$ 4.986,92) (id.

157953682, págs.100/123).

Observa-se que o agravante de fato realizou o pagamento, porém, parcialmente, havendo saldo remanescente da CDA n. 2018721437, com aplicação da penalidade por descumprimento de obrigação principal, nos termos do art. 47-E, I, “
e
”, da Lei n.7.098/98 (alterado pela Lei n.10.978/2019).

Nesse contexto, muito embora o executado, ora agravante, tenha quitado parte do débito na esfera administrativa, a extinção da ação de execução fiscal tão somente poderá ocorrer com a total satisfação da obrigação, isto é, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a teor do supracitado art. 924, II, do CPC, c/c o art. 2º, §2º da Lei nº 6.830/80.

Destarte, ante a existência de saldo remanescente a ser pago, não há que se falar em extinção do feito. Logo, a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.

A propósito, caso semelhante foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA. CASSAÇÃO. (...) 2. Consoante já proclamou esta Turma, ao julgar o REsp 671.281/ES, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, a extinção do processo de execução pode se operar, dentre outras formas, nos termos do inciso I do artigo 794 do CPC, ou seja, quando o devedor satisfizer a obrigação. E como bem observou o Ministro Castro Meira, no precedente supracitado, acha-se cumprida a obrigação com o pagamento do débito, de modo voluntário ou forçado, quando ocorrer o pagamento total, compreendendo o principal, correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. (DJ de 16.5.2005, p. 318).3. No caso concreto, o Estado de Minas Gerais informou ao juiz da execução que o crédito tributário em questão fora objeto de pagamento na esfera administrativa, razão pela qual requereu a apuração das custas processuais devidas, bem como a intimação do executado para pagá-las e, após o pagamento das custas, a extinção do feito executivo. Assim, conforme considerou com acerto o Desembargador Manuel Saramago, ao proferir o voto-vencido, as custas e honorários advocatícios são encargos acessórios do crédito tributário exequendo, a teor do art. 2º, § 2º, da Lei n. 6.830/80, de modo que o pagamento de tais verbas sucumbenciais deve anteceder à extinção do processo de execução fiscal. O Desembargador Manuel Saramago acrescentou que, em atenção aos princípios da celeridade, causalidade e economia processuais, não se deve extinguir o processo executivo antes do pagamento total do débito, incluídas as custas processuais. 4. Recurso especial provido para cassar a sentença a fim de que seja dado prosseguimento ao processo de execução fiscal até a satisfação, pela parte executada, das custas devidas em decorrência da quitação integral do crédito tributário. (REsp 1329286/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012 - grifo nosso).

Desse modo, não assiste razão à insurgência da parte agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023